Tribunal: TJPA
Processo: 0804996-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804996-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO SANDRO SILVA DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006 E 14, DA LEI N.º 10.826/2003. PRISÃO ILEGAL. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS RECENTEMENTE REVISTA E MANTIDA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPPB. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DELONGA RAZOÁVEL E JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando-se a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, a situação dos agentes em flagrante delito autoriza aos policiais a proceder a prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofenda o direito à inviolabilidade do domicílio.

2. No que tange à aventada ausência de justa causa à imposição da medida extrema, vislumbra-se, no caso vertente, a existência de fundamentos aptos e mais do que suficientes à imposição da clausura cautelar dos acusados, precipuamente a bem da ordem pública, diante da periculosidade concreta de ambos, externada pelo
modus operandi
da ação, concernente na suposta prática de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, e do delito de porte ilegal de arma de fogo, com apreensão da 270Kg (duzentos e setenta quilogramas) do entorpecente vulgarmente conhecido como “
maconha
”, além de duas armas do tipo espingarda e rifle.

3. A alegação de que os pacientes possuem todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a soltura almejada, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. No que concerne ao aventado constrangimento ilegal em face do excesso de prazo na formação da culpa, nota-se que a constrição cautelar dos réus não apresenta delonga excessiva, encontra-se o processo, atualmente, com audiência redesignada para a data 14/07/2020.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 30 de junho e encerrada às 14h do dia 02 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Antônio Elito Lopes da Silva
e
Raimundo Sandro Silva de Melo
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, nos autos da Ação Penal de n.º 0006385-74.2019.8.14.0052.

Consta da impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 05/11/2019, acusados da suposta prática dos tipos penais insculpidos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003.

Alegam os impetrantes, em síntese, a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, em virtude do excesso de prazo na formação da culpa, vez que custodiados há mais de 04 (quatro) meses, e assim permanecerão até o dia 14/07/2020, data para qual está designada a realização da próxima audiência.

Sustentam, ainda, que a prisão dos acusados se deu de maneira irregular, dada a violação ao domicílio dos agentes, efetuada sem mandado judicial.

Arguem, por outro lado, violação às disposições do art. 316 da Lei Adjetiva Penal, que determina a reavaliação da clausura cautelar a cada 90 (noventa) dias, e por meio de decisão fundamentada.

Salientam que ambos os pacientes são réus primários, sem antecedentes criminais; que possuem endereço certo e profissão habitual.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão acusados.

Juntou documentos.

Em virtude do afastamento desta Relatora de suas atividades judicantes, por motivo de licença-saúde, em decisão interlocutória de ID 3133703, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis indeferiu a liminar pleiteada.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
Síntese dos fatos na qual se articula a acusação:

07/11/2019 – Distribuída nesta Vara Única, Auto de Prisão em Flagrante contra o indiciado RAIMUNDO SANDRO SILVA DE MELO juntamente com o nacional ANTONIO ELITO LOPES DA SILVA donde consta informações de que no dia 05 de novembro de 2019, por volta das 19hrs, a polícia civil especializada em roubo a bancos - DRCO, em ronda extensiva pela cidade, buscando indícios de um roubo que ocorrera dias antes na agência do Banco do Brasil desta cidade, recebeu denúncia na própria área em que realizavam as buscas acerca do grupo armado que roubou a agência da referida instituição bancária, e que haviam indivíduos com atitudes suspeitas em um sítio da região. Em diligência ao local, em seguida realizaram a abordagem de dois indivíduos que lá estavam e encontraram em posse dos mesmos, acondicionados no referido local, nada mais e nada menos que 270 (duzentos e setenta) quilos de entorpecentes, além de duas armas do tipo espingarda e rifle. No mesmo dia 07/11/2019 o magistrado que estava respondendo pela Comarca analisou os autos, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, tudo devidamente fundamentado em 04 laudas, conforme anexado ao final.

No dia 25/11/2019 o advogado constituído pelo réu peticionou no APF uma “Defesa Escrita” requerendo a rejeição da denúncia, a extinção do processo e a expedição do alvará de soltura. Peça esta não conhecida pelo magistrado, visto não se tratar do momento processual adequado.

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A fundamentação da sua prisão baseou-se na conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. Quanto a conveniência da instrução criminal é preciso resguardar a regular tramitação do feito criminal, assegurando a lisura dos depoimentos a serem colhidos no curso do processo, assim como, estabilizar a etapa de formação de culpa, sendo assim, somente com prisão preventiva os testemunhos serão reproduzidos com isenção e verdade. Tangente a ordem pública, a gravidade do crime, por si só, não implica a segregação do representado. Entretanto, as acusações imputadas são graves, exigindo a atuação firme do Estado-Juiz. Ainda mais pelo fato de que esta pequena cidade vem sendo cenário constante do tráfico de drogas com grande possibilidade de dominação pelo crime organizado, sendo que crimes desta natureza viraram uma verdadeira “epidemia” na Comarca de São Domingos do Capim. Além disso, este Município tem constantemente sido vitima de ações criminosas cinematográficas envolvendo o crime organizado, pois, em menos de 4 anos já foram mais de 5 explosões no Banco do Brasil local, sendo as duas últimas com diferença de pouco mais de 05 meses. E este magistrado, exercendo sua atividade jurídica, não pode e não deve deixar de abordar e reprimir suficientemente casos desta espécie. Diferente do que se alegou o paciente, este magistrado não deixou de analisar a sua prisão por mais de 90 dias. E também não deu causa ao dilatamento do prazo da instrução, visto que a remarcação da primeira audiência designada ocorreu por motivo da pandemia que assolou o nosso país e a consequente suspensão do expediente presencial. Além do mais, os indícios de materialidade encontram-se devidamente evidenciados nos autos para que se utilize o argumento da conveniência da instrução criminal e da ordem pública.

Verbera-se, desta forma, que a segregação cautelar dos indiciados é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), eis que a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. Por conseguinte, a análise da comoção está materializada nos seguintes aspectos: a perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas; a gravidade do delito, que se refere a notícia de mais um crime de tráfico de drogas, e a repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu. Urge salientar que a prisão preventiva incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção de medidas deste jaez diminui a sensação de impunidade, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível sua conduta social e personalidade

Os acusados não possuem condenação criminal nesta Comarca.

Conduta social e personalidade: prejudicados.

Informações concernente ao lapso temporal da medida constritiva:

Os indiciados foram presos em flagrante no dia 05/11/2019, sendo decretada a prisão preventiva no primeiro momento do dia seguinte, por ordem judicial devidamente fundamentada.

Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

No dia 12/12/2019 o inquérito foi relatado e prontamente encaminhado ao Ministério Público. Denúncia ofertada pelo Ministério Público e distribuída na data de 18/11/2019, em seguida encaminhada ao gabinete que na mesma oportunidade (dia 18/11/2019), determinou a notificação dos acusados. Encaminhada à secretaria para dar o devido seguimento a ação penal. No dia 13/01/2020 foi protocolado a Defesa dos acusados. E dois dias depois (15/01/2020) devidamente analisada e recebida a denúncia, foi também designada data para audiência de instrução e julgamento, que ocorreria dia 26 de março de 2020, que por sua vez só não ocorreu em razão da pandemia pelo novo coronavírus (COVID19). Como é de conhecimento público, desde o dia 20/03/2020 o Judiciário brasileiro está funcionando em regime de plantão extraordinário, com suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, visando garantir a prevenção ao contágio referido vírus no país, que já vivencia os efeitos da pandemia desde o mês de fevereiro. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, sendo, posteriormente, publicada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará a Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, estando suspenso o expediente presencial das unidades judiciárias desde então – já que houve inclusive a prorrogação do prazo de suspensão para até o dia 14/06/2020, impossibilitando, assim, a realização de audiências nesse período.

Por sua vez, o processo encontra-se com audiência redesignada conforme menciona o próprio patrono, para a data 14 de julho de 2020. E ressalto ainda que a prisão dos denunciados foi devidamente reanalisada no dia 31 de março de 2020, conforme decisão em anexo.

Em nenhum momento este Juízo ou seus serventuários deixaram os autos onde figura o paciente como réu, sem movimentação, ou ainda, sem decisões fundamentadas, pelo contrário, processos de réus custodiados tramitam nesta comarca com a devida celeridade, afim de que se assegure a lisura das provas colhidas, o devido exercício da ampla defesa e do contrário, para somente então o feito criminal ser finalizado com a devida formação de culpa e sempre pautado na verdade.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa a nulidade do auto flagrancial, uma vez que os policiais não possuíam mandado judicial para adentrarem à residência dos pacientes sendo, desse modo, imperativo o reconhecimento de ilicitude prisão de ambos.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que os agentes, na ocasião, encontravam-se em flagrante delito, autorizando os policiais a procederem a prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Nesta seara de cognição:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. (...)
ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. IMPROCEDENTE. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES.
(...) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. (...) (TJE/PA, 1759197, 1759197, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-22).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)
A
LEGADA NULIDADE NA APREENSÃO DO ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APEENSÃO. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE
. (...). 4. Tratando-se de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio da acusada, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes). (...) 7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (...) (TJPA, 1634588, 1634588, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-16) (grifei)

No que tange à aventada ausência de justa causa à imposição da medida extrema, vislumbra-se, no caso vertente, a existência de fundamentos aptos e mais do que suficientes à imposição da clausura cautelar dos acusados, precipuamente a bem da ordem pública, diante da periculosidade concreta de ambos, externada pelo
modus operandi
da ação, concernente na suposta prática de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, e do delito de porte ilegal de arma de fogo, com apreensão da 270Kg (duzentos e setenta quilogramas) do entorpecente vulgarmente conhecido como “
maconha
”, além de duas armas do tipo espingarda e rifle.

Assim, diante dos crimes supostamente praticados e pelas circunstâncias em que foram executados, bem como pela quantidade vultosa do entorpecente apreendido, evidencia-se a periculosidade concreta dos pacientes, justificando a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.

Ademais, é mister salientar que o crime de tráfico de entorpecentes, além de acarretar sérios prejuízos à saúde pública, é a mola propulsora de outros delitos e vem crescendo de forma assustadora em nossa sociedade, exigindo do Poder Judiciário uma posição mais enfática, visando impedir a continuidade e a propagação deste delito tão grave.

Desse modo, é imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo com o fim de assegurar a paz e a tranquilidade da sociedade, que vem sofrendo com o alto índice de criminalidade, notadamente nas comunidades interioranas do nosso Estado.

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de substância entorpecente apreendida, consistente em 363,850 kg de maconha, circunstância indicativa de maior desvalor da conduta, a justificar a manutenção da medida extrema em desfavor do agente.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 126.421/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) (grifei)

De mais a mais, a alegação de que os pacientes possuem todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a soltura almejada, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Registre-se, inclusive, que a constrição preventiva dos acusados fora revista pelo Juízo primevo em recente decisão datada de 31/03/2020, não havendo, portanto que falar em descumprimento às regras do parágrafo único, do art. 316 do CPPB, por falta da reavaliação da necessidade da manutenção da medida extrema no prazo de 90 (noventa dias).

No que tange à tese de constrangimento ilegal em face do excesso de prazo na formação da culpa, nota-se que a custódia cautelar dos réus não apresenta delonga excessiva, vez que encarcerados desde 05/11/2019. No dia 12/12/2019 o inquérito fora concluído. A Denúncia fora ofertada pelo Ministério Público e distribuída na data de 18/11/2019, em seguida encaminhada ao Juízo, que, na mesma oportunidade (dia 18/11/2019), determinou a notificação dos acusados. No dia 13/01/2020 fora protocolada a Defesa dos acusados. A denúncia fora recebida em 15/01/2020, e designada data para audiência de instrução e julgamento, que ocorreria dia 26 de março de 2020, a qual, porém, não se realizou em função da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID19).
Atualmente, o processo encontra-se com audiência redesignada para a data 14/07/2020.

O observado retardo na marcha processual, portanto, não revela desídia do Juízo primevo, mas resta justificado em face da situação excepcional. De outro modo, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

De mais a mais, a Portaria Conjunta nº 10/2020/GP/VP/CJRMB/CJCI, de 15 de maio de 2020, deste TJE/PA, regulamenta, dentre outras coisas, os procedimentos a serem adotados na tramitação dos processos físicos criminais com réus presos provisoriamente e nas audiências por videoconferência das varas com competência criminal em processos com réus presos provisoriamente. Com retomada dos prazos processuais e das audiências de réus presos, portanto, a situação processual do paciente em tela, de outros custodiados em situação similar, deverá ser regularizada tão logo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/07/2020